Tribunal: TJDFT
Processo: 0737576-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A periculosidade concreta do agente, manifestada na execução do delito, bem como o fato de não ter sido encontrado para citação, inclusive no endereço indicado na resposta à citação apresentada por seu advogado, aliado ao não cumprimento do mandado de prisão expedido há meses, justificam a custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto.

3. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados e o réu se encontra solto, em local incerto e não sabido, motivo pelo qual não há que se falar em excesso de prazo.

4. Ordem conhecida e denegada.